Tribunal: STF
Processo: Rcl 71687
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, ajuizada por GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA., contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 0806068- 29.2024.8.14.0000 e dos Agravos de Instrumento nºs 0804251-03.2019.8.14.0000 e 0804262- 32.2019.8.14.0000, 



    Extrai-se o seguinte relato fático da petição inicial:



    “Como resultado dos investimentos privados realizados na região, a Guamá implantou e iniciou a operação em 2015 de um aterro sanitário com as mais modernas técnicas de tratamento final de resíduos, que recebe diariamente cerca de 1.300 toneladas de resíduos domiciliares, com uso de tecnologia adequada para recepção e tratamento de resíduos sólidos e apoio de 140 colaboradores.



    (...)



    4. Ocorre que, a despeito da natureza privada da sua infraestrutura, a ora Reclamante vendo sendo, desde 2015, compelida a prestar seus serviços mediante fixação judicial de preço completamente deficitário, de sorte que os pronunciamentos judiciais conduziram a uma situação tal que beira a completa expropriação da Guamá. 



    5. O histórico de espoliação da empresa privada compreende muitos meandros, mas, para os fins da presente Reclamação, importam aqueles que atinem à vinculação, por decisão judicial, dos preços praticados na relação contratual de natureza privada entre a Reclamante e concessionária Ciclus, delegatária dos serviços limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos de Belém desde 15/04/2024, por força do Contrato de Parceria PúblicoPrivada nº 01/2024 (Doc. 03). 



    6. Considerando o prazo necessário para a implantação de um novo aterro, o contrato de concessão celebrado entre o Município de Belém e a empresa Ciclus facultou a subcontratação, em regime de direito privado (cláusulas 20.2. e 22.2.3), de um aterro licenciado (cláusula 5.5.2), conforme prevê o artigo 25, §2º da Lei de Concessões.



    7. Nada obstante as claras previsões sobre a livre negociação entre as partes, a Ciclus não procurou a Guamá para tratar do tema. Simplesmente requereu ao Judiciário, em plantão judiciário, a fixação do preço com base em uma perícia realizada em 2019, no bojo de um acordo celebrado entre a Guamá e os Municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, e cujo escopo foi calcular o valor da contraprestação para as operações até junho de 2021.



    8. Para a surpresa de todos, o pedido foi acolhido por decisão proferida durante plantão judiciário:



    (...)



    9. Essa, que é a primeira decisão combatida na Reclamação, violou frontalmente a livre iniciativa, ante a indevida intervenção judicial em relação contratual privada, na qual vigora a liberdade negocial para a definição das condições da prestação do serviço, especialmente do preço. 



    10. Momento seguinte, após a Guamá ter requerido a reconsideração da decisão, o Desembargador Relator dos agravos ratificou a tutela antecipada proferida no plantão judicial, definindo, sem sequer ouvir a Guamá, até mesmo os aspectos operacionais da gestão dos resíduos sólidos (Doc. 02.2):



    (...)



    11. Essa é, portanto, a segunda decisão combatida nesta Reclamação. 



    12. Todos os fatos narrados acima demonstram a situação dramática que vive a Reclamante diante do Poder Judiciário do Pará, em que, em afronta evidente à livre iniciativa, é forçada a prestar serviços em sua propriedade privada, por preço fixado judicialmente que sequer cobre os seus custos operacionais, a uma empresa privada, legitimamente contratada e remunerada pelo Município de Belém para o desempenho dessas atividades”.



    Nesse contexto, a reclamante defende, em síntese, que as decisões que lhe impuseram o recebimento dos resíduos entregues pela Ciclus Amazônia S.A., que firmou Contrato de Parceria Público-Privada nº 01/2024 com o Município de Belém, mantendo o preço estabelecido nas decisões judiciais que remontam ao ano de 2019, violam o entendimento firmado por esta Corte no julgamento das ADPF 449, ADI 4008, ADI 6445 e ADI 907.



    Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender os atos reclamados, “assegurando-se a livre negociação entre as partes e a continuidade da prestação do serviço em moldes financeira e ambientalmente sustentáveis, tendo como parâmetro mínimo o custo necessário para funcionamento adequado do aterro sanitário”. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida “a inviabilidade se compelir a Guamá a prestar serviço por valor inferior ao custo de operação, calculado em R$ 188,37 por tonelada de resíduos sólidos, ou ao menos o valor de R$ 161,74, decorrente da atualização do valor da perícia pela Tabela SINAPI, com a imediata comunicação da decisão ao TJPA e à Ciclus sobre a inaplicabilidade das decisões impugnadas, ou, ainda, que se adote outra medida que V. Exa. considere adequada para a restituição da autoridade das decisões desta Corte”.



    No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança para cassar os atos reclamados “de modo a restituir a livre iniciativa às relações comerciais privadas da Guamá em relação à concessionária Ciclus, por meio da liberdade de negociação entre as partes relativamente ao preço dos serviços prestados”.



    A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 31 - ID 7d30b9b4).



    Ciclus Amazônia S.A. juntou contestação, defendendo, em resumo, que “quantificou sua proposta de preço para a prestação do serviço levando em consideração não apenas os vínculos estabelecidos entre as partes na época, mas principalmente o preço praticado (R$ 124,55 por tonelada de resíduo), conforme perícia contábil aceita e homologada judicialmente nos autos dos Agravos de Instrumento 0804262-32.2019.8.14.0000 e 0804251-03.2019.8.14.0000 (Doc. 06 – decisão homologatória da perícia judicial), indicado como valor de referência no edital da licitação para precificação da proposta pelos licitantes”. (eDOC 34 - ID 5749123a).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do pedido.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, anoto que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional).



    No caso dos autos, a reclamante defende, em síntese, que a autoridade reclamada, ao manter o preço da tonelada de resíduos sólidos no mesmo valor fixado em perícia realizada no ano de 2019, viola o princípio da livre iniciativa, assegurado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPF 449, ADI 4008, ADI 6445 e ADI 907. Confira-se a ementa dos referidos julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. PROIBIÇÃO DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. INCONSTITUCIONALIDADE. ESTATUTO CONSTITUCIONAL DAS LIBERDADES. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LIVRE INICIATIVA E DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO (ART. 1º, IV), DA LIBERDADE PROFISSIONAL (ART. 5º, XIII), DA LIVRE CONCORRÊNCIA (ART. 170, CAPUT), DA DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 170, V) E DA BUSCA PELO PLENO EMPREGO (ART. 170, VIII). IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE RESTRIÇÕES DE ENTRADA EM MERCADOS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. MECANISMOS DE FREIOS E CONTRAPESOS. ADPF JULGADA PROCEDENTE.



    (...)



    6. A liberdade de iniciativa garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira consubstancia cláusula de proteção destacada no ordenamento pátrio como fundamento da República e é característica de seleto grupo das Constituições ao redor do mundo, por isso que não pode ser amesquinhada para afastar ou restringir injustificadamente o controle judicial de atos normativos que afrontem liberdades econômicas básicas. 



    7. O constitucionalismo moderno se fundamenta na necessidade de restrição do poder estatal sobre o funcionamento da economia de mercado, sobrepondo-se o Rule of Law às iniciativas autoritárias destinadas a concentrar privilégios, impor o monopólio de meios de produção ou estabelecer salários, preços e padrões arbitrários de qualidade, por gerarem ambiente hostil à competição, à inovação, ao progresso e à distribuição de riquezas. Literatura: ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James. Por que as nações fracassam – As origens do poder, das prosperidade e da pobreza. Trad. Cristiana Serra. 1ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.



    (...)



    9. O exercício de atividades econômicas e profissionais por particulares deve ser protegido da coerção arbitrária por parte do Estado, competindo ao Judiciário, à luz do sistema de freios e contrapesos estabelecidos na Constituição brasileira, invalidar atos normativos que estabeleçam restrições desproporcionais à livre iniciativa e à liberdade profissional. Jurisprudência: RE nº 414426 Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2011; RE 511961, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2009.



    10. O sistema constitucional de proteção de liberdades goza de prevalência prima facie, devendo eventuais restrições ser informadas por um parâmetro constitucionalmente legítimo e adequar-se ao teste da proporcionalidade, exigindo-se ônus de justificação regulatória baseado em elementos empíricos que demonstrem o atendimento dos requisitos para a intervenção. 



    11. A norma que proíbe o “uso de carros particulares cadastrados ou não em aplicativos, para o transporte remunerado individual de pessoas” configura limitação desproporcional às liberdades de iniciativa (art. 1º, IV, e 170 da CRFB) e de profissão (art. 5º, XIII, da CRFB), a qual provoca restrição oligopolística do mercado em benefício de certo grupo e em detrimento da coletividade. Ademais, a análise empírica demonstra que os serviços de transporte privado por meio de aplicativos não diminuíram o mercado de atuação dos táxis.



    (...)



    13. A proibição legal do livre exercício da profissão de transporte individual remunerado afronta o princípio da busca pelo pleno emprego, insculpido no art. 170, VIII, da Constituição, pois impede a abertura do mercado a novos entrantes, eventualmente interessados em migrar para a atividade como consectário da crise econômica, para promover indevidamente a manutenção do valor de permissões de táxi. 



    14. A captura regulatória, uma vez evidenciada, legitima o Judiciário a rever a medida suspeita, como instituição estruturada para decidir com independência em relação a pressões políticas, a fim de evitar que a democracia se torne um regime serviente a privilégios de grupos organizados, restando incólume a Separação dos Poderes ante a atuação dos freios e contrapesos para anular atos arbitrários do Executivo e do Legislativo. 



    (...)



    17. Os benefícios gerados aos consumidores pela atuação de aplicativos de transporte individual de passageiros são documentados na literatura especializada, que aponta, mediante métodos de pesquisa empírica, expressivo excedente do consumidor (consumer surplus), consistente na diferença entre o benefício marginal na aquisição de um bem ou serviço e o valor efetivamente pago por ele, a partir da interação entre a curva de demanda e o preço de mercado, por isso que a proibição da operação desses serviços alcança efeito inverso ao objetivo de defesa do consumidor imposto pelos artigos 5º, XXXII, e 170, V, da Constituição.



     18. A Constituição impõe ao regulador, mesmo na tarefa de ordenação das cidades, a opção pela medida que não exerça restrições injustificáveis às liberdades fundamentais de iniciativa e de exercício profissional (art. 1º, IV, e 170; art. 5º, XIII, CRFB), sendo inequívoco que a necessidade de aperfeiçoar o uso das vias públicas não autoriza a criação de um oligopólio prejudicial a consumidores e potenciais prestadores de serviço no setor, notadamente quando há alternativas conhecidas para o atingimento da mesma finalidade e à vista de evidências empíricas sobre os benefícios gerados à fluidez do trânsito por aplicativos de transporte, tornando patente que a norma proibitiva nega “ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente”, em contrariedade ao mandamento contido no art. 144, § 10, I, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional nº 82/2014.



    19. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada procedente para declarar inconstitucional a Lei Municipal de Fortaleza nº 10.553/2016, por ofensa aos artigos 1º, IV; 5º, caput, XIII e XXXII; 22, IX, XI e XVI; 144, § 10, I; 170, caput, IV, V e VIII; e 173, § 4º, todos da Carta Magna. (ADPF 449, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 2.9.2019; grifos nossos; grifo nosso)



    “Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei distrital que regulou preço cobrado por estacionamento. Inconstitucionalidade formal e material.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a regulação de preço de estacionamento é matéria de direito civil, inserindo-se na competência privativa da União para legislar (CF/88, art. 22, I). Inconstitucionalidade formal. Precedentes: ADI 4.862, rel. Min. Gilmar Mendes; AgR-RE 730.856, rel. Min Marco Aurélio; ADI 1.623, rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    2. Ressalva de entendimento pessoal do relator, no sentido de que a regulação de preço na hipótese configura violação ao princípio da livre iniciativa (CF/88, art. 170). Inconstitucionalidade material. 



    3. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da norma”. (ADI 4008, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2017; grifo nosso)



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 9.065, de 28 de maio de 2020, do Estado do Pará. Redução das mensalidades devidas aos estabelecimentos da rede privada de ensino durante a crise sanitária decorrente do novo coronavírus. Matéria ínsita ao Direito Civil. Inconstitucionalidade formal de lei estadual. Competência da União para legislar sobre a matéria. Intervenção indevida do Estado no domínio econômico. Inconstitucionalidade material. Violação do princípio da livre iniciativa. Ação direta julgada procedente.



    1. A lei paraense dispõe sobre os termos em que serão descontados valores nas contraprestações pactuadas entre as instituições de ensino e os estudantes, ou quem os represente, não consistindo, portanto, em típica disciplina acerca da proteção do consumidor contra eventuais ações abusivas por parte dos prestadores de serviços educacionais. A temática da lei não tem, portanto, teor nitidamente consumerista.



    2. A lei em comento interfere na essência do contrato, de forma a suspender a vigência de cláusulas contratuais que se inserem no âmbito da normalidade dos negócios jurídicos onerosos, matéria ínsita ao Direito Civil, sobre a qual compete à União legislar.



    3. Ademais, o legislador paraense invadiu indevidamente o espaço da liberdade de iniciativa, na medida em que impôs uma redução de receita às instituições de ensino do estado, sem qualquer contrapartida e de forma anti-isonômica, já que atribuiu especificamente ao setor da educação privada o dever de compensar os prejuízos experimentados pelos particulares em razão da pandemia, sendo certo, ainda, que a estipulação de descontos lineares não necessariamente importa em benefício para os usuários do sistema de ensino, pois retira das partes contratantes a capacidade de negociar formas de pagamento que se adéquem à especificidade de cada situação. 



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”. (ADI 6445, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2021; grifo nosso)



    “Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei estadual. Obrigatoriedade de prestação do serviço de empacotamento em supermercados. 



    1. Em relação ao conhecimento da ação direta, decorrente de conversão de reclamação, são perfeitamente compreensíveis a controvérsia e a pretensão da requerente, relacionadas à invalidade da Lei estadual nº 2.130/1993 frente à Constituição. Além disso, não houve prejuízo ao contraditório, mesmo porque a requerente anexou à sua petição cópia da inicial da ADI 669, ajuizada contra lei anterior praticamente idêntica, que contém toda a argumentação necessária para o julgamento do mérito.



    2. Acerca do vício formal, toda e qualquer obrigação imposta a agentes privados acabará produzindo, direta ou indiretamente, impactos sobre a atividade empresarial ou de ordem trabalhista. Sendo assim, não se vislumbra usurpação da competência legislativa privativa da União, prevista no art. 22, I, da Constituição. Também não parece ser o caso de evidente invasão da competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, tal como disposto no art. 30, I, da CF/88, de que é exemplo a competência para disciplinar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais (Súmula Vinculante 38).



    3. Por outro lado, a Lei nº 2.130/1993, do Estado do Rio de Janeiro, padece de vício material. Isso porque a restrição ao princípio da livre iniciativa, protegido pelo art. 170, caput, da Constituição, a pretexto de proteger os consumidores, não atende ao princípio da proporcionalidade, nas suas três dimensões: (i) adequação; (ii) necessidade; e (iii) proporcionalidade em sentido estrito. 



    4. A providência imposta pela lei estadual é inadequada porque a simples presença de um empacotador em supermercados não é uma medida que aumente a proteção dos direitos do consumidor, mas sim uma mera conveniência em benefício dos eventuais clientes. Trata-se também de medida desnecessária, pois a obrigação de contratar um empregado ou um fornecedor de mão-de-obra exclusivamente com essa finalidade poderia ser facilmente substituída por um processo mecânico. Por fim, as sanções impostas revelam a desproporcionalidade em sentido estrito, eis que capazes de verdadeiramente falir um supermercado de pequeno ou médio porte. 



    5. Procedência da ação, para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 2.130/1993, do Estado do Rio de Janeiro, confirmando-se a liminar deferida pelo Min. Sepúlveda Pertence”. (ADI 907, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Rel. p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2017)



    Como visto, em todos os paradigmas citados, o Supremo Tribunal Federal defendeu expressamente a relevância da livre iniciativa em nosso ordenamento. Nesse contexto, assentou que as restrições impostas pelo Estado devem ser constitucionalmente legítimas e proporcionais, de modo que não inviabilizem o livre exercício da atividade econômica pelos particulares.



    Rememoro que o princípio da livre iniciativa é um dos fundamentos do Estado brasileiro, previsto na Constituição Federal de 1988, mais especificamente no artigo 1º, inciso IV. Além disso também está estabelecido como um dos pilares fundamentais da ordem econômica, conforme disposto no art. 170 do texto constitucional.



    Pois bem.



    A questão apresentada envolve a operação de aterro particular (Aterro de Marituba) que presta serviços essenciais, recebendo os resíduos sólidos da região metropolitana de Belém. O ponto central é o alegado déficit financeiro na remuneração por tonelada de resíduos, o que traz à tona a necessidade de conciliar a manutenção do serviço público essencial de manejo de resíduos sólidos com o princípio da livre iniciativa, assegurando a sustentabilidade econômica do operador privado.



    Extrai-se dos autos que a coleta de resíduos sólidos e, especialmente, sua destinação na região metropolitana de Belém/PA (Municípios de Ananindeua, Marituba e Belém) têm encontrado sérios desafios. Até o ano de 2015, todo o lixo era depositado a céu aberto no denominado Lixão de Aurá.



    Em 3.4.2013, foi realizado Termo de Ajustamento de Conduta e, a partir de julho de 2015, todo o lixo passou a ser encaminhado para o Aterro de Marituba, operado pela Guamá Tratamento de Resíduos Sólidos, único local disponível na região para essa finalidade.



    Consta que, em 2019, a empresa ora reclamante, detentora do Aterro de Marituba, decidiu encerrar suas atividades. Tendo em vista tratar-se do único aterro licenciado na região, a controvérsia foi judicializada através de ações promovidas tanto pelo Município de Belém (AI nº 0804262-32.2019.8.14.0000 – Processo Originário nº 0800842-15.2019.8.14.0133) quanto pelo Ministério Público do Estado do Pará (AI nº 0804251-03.2019.8.14.0000 – ACP nº 0801228-09.2017.8.14.01331). 



    Com o intuito de resolver a controvérsia, foi firmado, em julho de 2019, Termo de Ajustamento de Conduta entre o Estado do Pará; os Municípios de Belém, Marituba e Ananindeua; o Ministério Público Estadual e a empresa Guamá Tratamento de Resíduos Ltda, cujo objeto era “regulação do funcionamento do CPTR de Marituba (ATERRO), com efeitos retroativos a 1º de junho de 2019 e vigência de 24 (vinte e quatro) meses, tendo em vista a ausência de alternativa para o tratamento de resíduos em substituição à Guamá”. (eDOC 36, p. 6)



    Na ocasião, fixou-se, provisoriamente, o valor da tonelada de resíduos sólidos em R$ 90,00 até que fosse realizada perícia para aferir o valor definitivo, a saber:



    1.2 Este acordo fixa, em caráter excepcional e provisório, o preço da prestação dos serviços de tratamento de resíduos no valor de R$ 90,00 (noventa reais) por tonelada e será praticado entre a GUAMÁ e os MUNICÍPIOS a partir de 01/julho/2019 e até a aferição do preço, em caráter definitivo, através da perícia a ser realizada tal como previsto na Cláusula Sexta. O preço definitivo que for ficado será corrigido a cada 12 (doze) meses (outubro de 2020) pelo IPCA divulgado pela Fundação Getúlio Vargas ou índice que vier a substituí-lo. (eDOC 36, p. 6)



    A perícia fixou como preço justo para a tonelada de resíduos sólidos o valor de R$ 97,75. Esse valor foi impugnado e, atualmente, encontra-se pendente de julgamento agravo interno que julgou improcedente a impugnação.



    O Primeiro Termo Aditivo, assinado por todas as partes integrantes do TAC, em 5.8.2021, prorrogou o funcionamento do CPTR de Marituba (“Aterro”) a partir de 30.6.2021 até 31.8.2023. No que tange ao preço, assim estipulou:



    “2.1 As partes acordam, em caráter excepcional e provisório, que o preço da prestação dos serviços de tratamento de resíduos será no valor de R$ 101,58 (cento e um reais e cinquenta e oito centavos) por tonelada, valor este atualizado até Outubro/2020. Esse valor será praticado entre a GUAMÁ e os MUNICÍPIOS, enquanto não sobrevenha decisão do Desembargador Relator sobre o preço em sentido diverso, em decorrência de exercício do juízo de retratação nos agravos internos (ID 5712176 e ID 5712181), manejados no bojo dos recursos de agravo de instrumento processos n. 0804262- 32.2019.8.14.0000 e 0804251-03.2019.8.14.0000.



    2.2. O preço final será o que for fixado por decisão proferida pelo Desembargador Relator, ao apreciar, em juízo retratativo, os referidos agravos internos que versam sobre tal questão, no bojo dos processos n. 0804262-32.2019.8.14.0000 e 0804251- 03.2019.8.14.0000, valor esse que será devidamente atualizado pelo IPCA, tendo como base outubro de 2019, com aplicação a partir 01 de outubro de 2021. As eventuais diferenças apuradas após fixação do valor definitivo, deverão ser pagas pelos Municípios em até 24 (vinte e quatro) parcelas após a publicação nos termos constantes na Cláusula 5.3”. (eDOC 37, p. 2-3)



    O Segundo Termo Aditivo, assinado pelo Estado do Pará e os município envolvidos, tratava da cooperação técnica entre os entes (eDOC 37, p. 13-21).



    O Terceiro Termo Aditivo, também assinado apenas pelos entes públicos, em 30.8.2023, levando em consideração o fim do prazo de operação do Aterro de Marituba assentado no acordo (31.8.2023), prorrogou seu funcionamento até 30.11.2023, nos seguintes termos:



    “1.1. O presente instrumento, em atenção às diretrizes estabelecidas no segundo acordo judicial celebrado entre o Estado do Pará e municípios signatários tem por objetivo prorrogar as operações de recebimento e tratamento de resíduos sólidos, para atender à região metropolitana de Belém, em caráter emergencial e por prazo certo e determinado, uma vez que não há disponibilidade de outra área/empreendimento, regularmente licenciado e em atividade, para deposição, tratamento e destinação final que seja ambientalmente adequada. 



    (...)



    2.1 As partes acordam, de forma consensual, a prorrogação do funcionamento da CPTR Marituba para deposição, tratamento e destinação final de resíduos sólidos provenientes dos municípios signatários, inicialmente por mais 3 (três) meses, ou seja, até 30.11.2023”. (eDOC 37, p. 25)



    Por fim, o Quarto e último Termo Aditivo, firmado, em 23.11.2023, pelo Estado do Pará e os Municípios de Belém e Ananindeua, prorrogou o funcionamento do aterro até 28.2.2025, a saber:



    1.CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:



    1.1. O presente instrumento, em atenção às diretrizes estabelecidas no segundo acordo judicial celebrado entre o Estado do Pará, municípios signatários e Guamá Tratamento de Resíduos Ltda., tem por objetivo prorrogar as operações de recebimento e tratamento de resíduos sólidos, para atender à região metropolitana de Belém, em caráter emergencial e por prazo certo e determinado, uma vez que não há disponibilidade de outra área/empreendimento, regularmente licenciado e em atividade, para deposição, tratamento e destinação final que seja ambientalmente adequada.



    (...)



    2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS TERMOS PACTUADOS ENTRE O ESTADO E OS MUNICÍPIOS:



    2.1 As partes acordam, de forma consensual, a prorrogação do funcionamento da CPTR Marituba para deposição, tratamento e destinação final de resíduos sólidos provenientes dos municípios signatários, pelo período adicional de até mais 15 (quinze) meses, ou seja, até a data máxima de 28 (vinte e oito) de fevereiro de 2025.



    Também como decorrência do TAC, o Município de Belém realizou concorrência pública e celebrou o Contrato de Parceria Público-Privada 2/2023 com a empresa Ciclus Amazônia S.A., publicado em 20.2.2024, para prestação de serviços especializados de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos pelo prazo de 30 anos. (eDOC 4, p. 33)



    O Contrato de Concessão dispõe, no que interessa ao caso dos autos, que a concessionária deverá implantar nova unidade de tratamento e destinação final de resíduos de Belém, no prazo de 48 meses, e que, até a efetiva implantação, é facultado a ela a subcontratação de aterro licenciado. Verifica-se ainda que o pagamento ao aterro subcontratado será realizado diretamente pelo Município (poder concedente), abatendo-se o referido valor da contraprestação mensal a ser percebida pela concessionária (eDOC 4, p. 33)



    Consta ainda dos autos que “o consórcio vencedor, em sua proposta técnica, indicou que a concessão seria dividida em duas partes: ‘no primeiro momento, entre os anos 1 e 3, os resíduos coletados ser[iam] encaminhados diretamente para o aterro sanitário da CTR Guamá’; ‘no segundo momento, do ano 4 até o final da Concessão, os resíduos coletados ser[iam] entregues na futura Estação de Transbordo, proposto pelo Consórcio em Ananindeua’. A proposta comercial do consórcio vencedor indicou sua estimativa de remuneração à consulente no valor unitário de R$ 120,00/t (base de maio de 2022) — valor idêntico ao estabelecido pela decisão judicial que obrigou a consulente a seguir prestando diretamente aos entes públicos o serviço de destinação final de resíduos sólidos com base na lógica do acordo judicial. Esse acordo não envolveu a licitante” .(eDOC 7, p. 7)



    Nesse cenário, a Ciclus Amazônia S.A. apresentou pedido de tutela provisória de urgência no autos dos Agravos de Instrumento nº 0804262-32.2019.8.14.0000 e 0804251-03.2019.8.14.0000, alegando que a Guamá Tratamento de Resíduos Sólidos Ltda. passou a sustentar que após a assinatura do contrato, as condições previstas no Termo de Ajustamento de Conduta e nas decisões judiciais subsequentes não estariam mais vigentes. Por esse motivo, teria proposto um aumento de mais de 50% no preço por tonelada de resíduo, em relação ao valor fixado por perícia judicial e pago pelo Município anteriormente, e ameaçou não receber os resíduos caso o novo preço não seja aceito, o que prejudicaria a continuidade da prestação do serviço público.



    O pedido foi deferido, em 14.4.2024, para determinar à Guamá que não paralise o serviço de recebimento de resíduos sólidos, bem como para que mantenha o valor de R$ 124,55/t. Confira-se:



    “No caso, resta demonstrado que houve homologação do laudo pericial, para apuração do valor de resíduo (Num. 19007239) a ser recebido pela Requerida, a demonstração da contratação da Requerente (ID. Num. 19007231) , a pendência de análise do Relator do pedido de desobrigar-se do ajustado (ID. Num. 19007243), o que evidencia não estar livre a estabelecer o valor que entende devido.



    A tentativa de alteração unilateral do preço pela Requerida, às vésperas do início do contrato, configura abuso de direito e de poder econômico, viola os princípios da função social da empresa e do contrato.



    Desta forma, em vista a ameaça de não recebimento dos resíduos pela Requerida (Id. Num. 19007242 - Pág. 19/20) e o início das operações da Requerente estar previsto para 15/04/2024, há o risco iminente de danos à saúde pública e ao meio ambiente caso a coleta e destinação dos resíduos sejam interrompidas, passo a analisar os requisitos para a concessão da tutela de urgência.



    (...)



    O risco de dano é evidente, tendo em vista a possibilidade de paralisação do serviço de coleta e tratamento de resíduos sólidos em Belém. A interrupção desse serviço essencial pode causar graves p